Tribunal: TJDFT
Processo: 0715930-87.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715930-87.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: IVALDETE ARAUJO SANTOS DESPACHO Compulsando os autos, observo que a notificação extrajudicial não foi entregue à destinatária em razão do endereço estar incorreto, não obstante o endereço constante da notificação seja o mesmo do contrato. Contudo, não há como inferir se houve algum equívoco no cadastramento do endereço ou se foi a própria apelada quem forneceu a informação incompleta/incorreta. Assim, determino ao apelante que, no prazo de 5 dias, colacione aos autos os documentos que foram apresentados pela apelada quando da contratação, de forma a dirimir a dúvida antes mencionada. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 11 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator